Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA.
1. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Inexiste nulidade de julgamento quando o recorrente, mesmo devidamente intimado para declarar se persistia o interesse no julgamento em pauta presencial, se mantém silente.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.